Tribunal: TJSP
Processo: 2178122-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença condenatória proferida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178122-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN e Paciente MARCOS
VINICIUS LOPES PUGLIESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178122-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3239
2
VOTO No 3239
Habeas Corpus Criminal no 2178122-06.2020.8.26.0000
Relatora: FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: São José do Rio Preto
Paciente: Marcos Vinícius Lopes Pugliese
Impetrante: Pamela Webster Debiazi Morgan
HABEAS CORPUS Sentença condenatória proferida, com
expedição de alvará de soltura
Perda do objeto

Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Dra. PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN em favor de
MARCOS VINICIUS LOPES PUGLIESE, preso desde 24/04/2020,
denunciado como incurso no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no
11.343/06, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São
José do Rio Preto, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é inocente. Assevera que as drogas apreendidas pertenciam a
seu irmão Gustavo, que foi preso em flagrante, porque guardava os
tóxicos em sua residência. Afirma que o paciente se apresentou
espontaneamente
perante
a
autoridade
policial
para
prestar
esclarecimentos, portanto causou-lhe estranheza a determinação de
expedição de mandando de prisão em seu desfavor. Argumenta que o
paciente não residia no local em que os tóxicos foram encontrados, além
disto, na data dos fatos o paciente estava trabalhando no restaurante em
que exerce a função de gerente. Aduz que não está demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178122-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3239
3
autos que o paciente represente qualquer perigo para a ordem pública,
nem que a manutenção da prisão seja indispensável para garantir a
instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta que a
autoridade coatora não fundamentou idoneamente os motivos que a
levaram a decretar a prisão preventiva do paciente. Destaca que a prisão
cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional e de maneira
fundamentada em fatos concretos e não na mera menção à gravidade
abstrata do delito, sob pena de violação da presunção de inocência.
Alega que a situação do paciente é ainda pior, em face da Pandemia da
COVID-19, pois o sistema penitenciário não reúne condições para a
prevenção da doença. Adverte que a concentração excessiva de pessoas,
muitas delas com saúde fragilizada é ambiente propício para a
disseminação da doença. Esclarece que o paciente tem emprego lícito,
possui residência fixa no distrito da culpa, fazendo jus a aguardar o
julgamento em liberdade. Por fim, acena com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem “expedindo-se de
pronto o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/77),
sendo solicitadas as informações da autoridade apontada como
coatora, que as prestou(fls.80/82).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
às fls. 85/90.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178122-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3239
4
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais, que o paciente
foi absolvido por sentença datada de 30/09/2020, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
Foi expedido o respectivo Alvará de Soltura em
favor do paciente na data de 30/09/2020 (fls. 422/424 dos autos
principais).
Uma
vez
expedido
alvará
de
soltura,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do
artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal
verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará
prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus
objeto
uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio
órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo
da medida.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178122-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3239
5
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA
a ordem de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA